Tribunal: TJMT
Processo: 1036471-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036471-78.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LUCAS BAZILIO DE JESUS - CPF: 038.998.031-59 (PACIENTE), Quinta Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Ordem denegada
.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que
converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, visando a revogação da custódia cautelar.

II.
Questão em discussão

Há quatro: 1) pressupostos da custódia cautelar; 2) predicados pessoais; 3) princípio da homogeneidade; e 4) aplicação de medidas cautelares alternativas.

III.
Razões de decidir

A diversidade de drogas e a apreensão de significativo valor monetário justificam a constrição cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal, especialmente ao considerar o registro de que as substâncias entorpecentes e o dinheiro pertenceriam à facção criminosa integrada pelo paciente.

Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

O reconhecimento do tráfico privilegiado pressupõe a demonstração de tráfico ocasional, o que não se identifica diante da variedade de entorpecentes, a natureza mais nociva da cocaína e a apreensão de petrechos [balança de precisão, plástico filme e dinheiro], a ensejar dilação probatória e aferição pelo juiz da causa.

“Não há ofensa ao princípio da homogeneidade quando não é possível inferir dos autos, com segurança, que a paciente, se condenada, iniciará o cumprimento da pena em regime diverso do fechado.”

Se paciente possui reiteração delitiva [ação penal por porte de arma de fogo de uso permitido e porte de arma de fogo de uso restrito e inquérito policial por homicídio], recomenda-se a manutenção do ato constritivo diante do possível risco ao meio social que sua liberdade representa, a elidir a aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

IV.
Dispositivo

Ordem denegada.

Dispositivo relevante citado:
Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 174102/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, 9.3.2020. STJ, AgRg no HC 751.585/SP, Rel.

Min. João Otávio de Noronha, 30.9.2022; HC 494.713/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 14.5.2019;

AgRg no REsp 1551168/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 23.2.2016; HC 319962/SP, Rel. Mina. Maria Thereza de Assis; RHC 67470/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 17.3.2016; AgRg no RHC 166.975/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 19.4.2023. TJMT, Enunciados Criminais 6, 25 e 43; HC 1014795-74.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 18.6.2024; HC 1013512-84.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 7.8.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1036471-78.2024.8.11.0000- CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
SINOP

IMPETRANTE(S): JÚLIO VICENTE ANDRADE DINIZ – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): LUCAS BAZILIO DE JESUS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de

LUCAS BAZILIO DE JESUS contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de incidente processual (PJE 1028067-90.2024.8.11.0015), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006 - (https://portalpje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não está fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente
“é primário, possui bons antecedentes, identidade comprovada, residência fixa e não apresenta risco à ordem pública ou ao andamento do processo
”; 3) caso condenado, o paciente fará jus à minorante do tráfico privilegiado e a aplicação do regime semiaberto; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente (ID 259776656), com documentos (ID 259776661 e ID /259776663).

O pedido liminar foi indeferido (ID 260082159).

O Juízo singular prestou informações

(ID 260952197).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus - Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006] - Prisão em flagrante convertida em preventiva - Inconformismo – 1. Pretendida revogação da medida constritiva – sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - insubsistência – fundamentação idônea - custódia necessária para a garantia da ordem pública - crime grave e de notória nocividade ao bem-estar social - predicados pessoais favoráveis - irrelevância - 2. Almejada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade – prisão necessária para a garantia da ordem pública - inadequação expressa do art. 282, inciso I, do CPP – 3. Pedido de observância do postulado da homogeneidade - inadmissibilidade - requisitos da prisão preventiva presentes - constrangimento ilegal não visualizado - Pela denegação da ordem.”
(Élio Américo, Procurador de Justiça – ID 263752264)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia, realizada em 29.11.2024, o Juízo singular, mediante requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Colhem-se dos elementos constantes nos autos a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria do crime de tráfico ilícito de drogas, ficando, portanto, caracterizado o fumus comissi delicti.

Lado outro, encontra-se presente, também, o periculum libertatis, consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública, prevista no artigo 312 do CPP. [...].

Infere-se do Boletim de Ocorrência no 2024.362607 que “QUE APÓS RECEBER DENUNCIAS DE QUE NA RUA CARLOS EDUARDO NO JD SAO PAULO N°534 HAVIA UM SUSPEITO FACCIONADO POR VULGO "A2" ESTARIA REALIZANDO O TRAFICO DE ENTORPECENTE A EQUIPE DA "ARI" REALIZOU CAMPANA NO LOCAL(REGISTRADO POR FOTOS EM ANEXO) E PRESENCIOU O SUSPEITO REALIZANDO O TRAFICO, QUE POR DIVERSAS O SUSPEITO ADENTRAVA EM UM BARRACO ABANDONADO PEGAVA O ENTORPECENTE ENTREGAVA PARA USUÁRIOS, ASSIM SENDO ESTA EQUIPE RAIO DESLOCOU ATE O LOCAL E REALIZOU A ABORDAGEM DE LUCAS BAZILIO DE JESUS ESTE QUE JA POSSUIU OUTRAS PASSAGENS POR TRÁFICO, QUE NO BOLSO DO SEU SHORTS FOI LOCALIZADO 3 PORÇÕES DE PRODUTO ANÁLOGO A MACONHA, QUE FOI FEITO UMA VARREDURA NO LOCAL QUE ELE SEMPRE ADENTRAVA E NESSE LOCAL FOI LOCALIZADO DENTRO DE UMA ARMÁRIO UMA CAIXA DE SAPATO AMARELO E NO SEU INTERIOR HAVIA R$3855,00 REAIS EM DINHEIRO TROCADO, 4 PEDRAS GRANDES DE PASTA BASE DE COCAÍNA, 20 PORÇÕES DE MACONHA, UMA PORÇÃO DE CLORIDRATO DE COCAINA, UMA PORÇÃO DE SKANK E UMA BALANCA DE PRECISÃO DIGITAL, QUE A. DIANTE DOS FATOS FOI DADO VOZ DE PRISÃO E O SUSPEITO FOI ENCAMINHADO PRA DEL POL PRA DEMAIS PROVIDENCIAS. SEM LESÕES”.

Os Policiais Militares, ADEMAR BALDOINO DOS SANTOS e RODRIGO GOMES RIBEIRO, ratificaram as informações contidas no Boletim de Ocorrência no 2024.362607.

Interrogado, LUCAS BAZILIO DE JESUS, optou por exercer seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Infere-se do auto de apreensão que foram apreendidos:

1) COCAÍNA - (01) UMA PORÇÃO GRANDE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAINA;

2) MACONHA - (01) UMA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA (SKANK);

3) MACONHA - (20) VINTE PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA;

4) PASTA BASE - (04) QUATRO PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA;

5) R$ 3.855,00 (TRÊS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS);

6) 01(UM) UNIDADE(S) IDENTIDADE EM NOME DE LUCAS BAZILIO DE JESUS (EM CUSTÓDIA NA DELEGACIA);

7) 02(DOIS) UNIDADE(S) UMA CAIXA AMARELA DE SAPATO; (01) UM ROLO DE PAPEL PLASTICO FILME (EM CUSTÓDIA NA DELEGACIA);

Além disso, no laudo pericial de substância entorpecente consta:

“(...) 2. DO MATERIAL RECEBIDO

A) Tratava-se de 01 (uma) porção de substância de coloração branca em formato. O material descrito apresentou massa bruta no valor de 30g (trinta gramas), medidos em balança BEL ENGINNERING L3102i.

B) Tratava-se de 04 (quatro) porções de substância de coloração parda em formato de pequenas pedras. O material descrito apresentou massa bruta no valor de 187 g (cento e oitenta e sete gramas), medidos em balança BEL ENGINNERING L3102i.

C) Tratava-se de 21 (vinte e um) porções de substância de tonalidade pardo esverdeada, constituídas por folhas, caulículos e sementes. O material descrito apresentou massa bruta no valor de 221 g (duzentos e vinte e um gramas), medido em balança BEL ENGINNERING L3102i.

[...]Lado outro, encontra-se presente, também, o periculum libertatis, consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública, prevista no artigo 312 do CPP.

Em que pese a ausência de antecedentes criminais em nome do custodiado, cumpre ressaltar que a inexistência de antecedentes, e/ou as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis, conforme dispõe o INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

[...]Assim, entendo que a gravidade concreta do delito, a sua repercussão na sociedade e a sua periculosidade evidenciam a insegurança gerada no meio social.

Por fim, registro não ser adequada à hipótese versanda a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, uma vez que as considero insuficientes para preservar a ordem pública e não se mostram proporcionais à conduta supostamente praticada pelo indiciado.

Ante o exposto, uma vez preenchidos os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, acolho o pedido formulado pelo Ministério Público, logo CONVERTO-A EM PRISÃO PREVENTIVA, em desfavor de LUCAS BAZILIO DE JESUS
[...].” (Walter Tomaz da Costa, juiz de Direito – ID 259776663).

Em 19.12.2024, o órgão do Ministério Público ofertou denúncia em face do paciente (PJE 1029435-37.2024.8.11.0015 – ID 179321079).

O paciente apresentou resposta à acusação em 13.1.2025 e o feito encontra-se concluso para recebimento da denúncia e designação de audiência de instrução e julgamento (PJE 1029435-37.2024.8.11.0015 – ID 180477235).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada no envolvimento do paciente na comercialização difusa de drogas, extraída da variedade de sustâncias entorpecentes [1 porção de pasta base de cocaína com peso total de 30 gramas; 4 porções de cocaína, divididas em pequenas pedras, com peso total de 187 gramas; e 21 porções de maconha com peso total de 221 gramas], apreensões de apetrechos [balança de precisão e rolos de plástico filme] e dinheiro [R$ 3.855,00 – três mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais].

A diversidade de drogas e a apreensão de significativo valor monetário justificam a constrição cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, AgRg no HC 751.585/SP, Rel.

Min. João Otávio de Noronha, 30.9.2022; TJMT, Enunciados Criminais 6 e 25), especialmente ao considerar o registro de que as substâncias entorpecentes e o dinheiro pertenceriam à facção criminosa integrada pelo paciente (Boletim de Ocorrência no 2024.362607 – ID 259776663).

Logo, a custódia cautelar possui motivação idônea.

Por sua vez, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, 9.3.2020; TJMT, Enunciado Criminal 43).

Em seu turno, a alegação de que o paciente fará jus à minorante do tráfico privilegiado teria substrato caso demonstrado o tráfico ocasional, mas não diante da variedade de entorpecentes [maconha, cocaína e pasta base], a natureza mais nociva da cocaína e a apreensão de petrechos [balança de precisão, plástico filme e dinheiro].

Nesse quadro, “
a confirmação (ou não) da tipicidade da conduta, bem como da existência de privilégios legais, depende de ampla dilação probatória
” (STJ, HC 494.713/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 14.5.2019) e deve ser aferida pelo juiz da causa.

Igualmente, a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva, em virtude das penas cominadas ao delito atribuído ao paciente [tráfico de drogas - de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão]. Segundo orientação do c. STJ, somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (AgRg no REsp 1551168/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 23.2.2016; HC 319962/SP, Rel. Mina. Maria Thereza de Assis; RHC 67470/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 17.3.2016).

Na mesma linha, esta e. Câmara assim decidiu:

“Não há ofensa ao princípio da homogeneidade quando não é possível inferir dos autos, com segurança, que a paciente, se condenada, iniciará o cumprimento da pena em regime diverso do fechado.”
(HC 1013512-84.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 7.8.2022)

Portanto, o princípio da homogeneidade não se revela aplicável.

Em relação à aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente possui reiteração delitiva [ação penal por porte de arma de fogo de uso permitido e porte de arma de fogo de uso restrito - PJE 0015982-65.2019.8.11.0015; inquérito policial por homicídio no 86.4.2024.6820 - IP 352/2024 e auto de prisão PJE 1010782-84.2024.8.11.0015], a recomendar a manutenção do ato constritivo diante do possível risco ao meio social que sua liberdade representa (STJ, AgRg no RHC 166.975/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 19.4.2023).

Por efeito, as medidas cautelares não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025